Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709216-82.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERCULANO JOSE SOUTO APELADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, TAYANE OLIVEIRA PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ERCULANO JOSÉ SOUTO para cassar a sentença proferida na ação indenizatória ajuizada contra HOSPITAL SANTA MARTA LTDA e TAYANE OLIVEIRA PIRES que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 606.000,00, e de ressarcimento de despesas com funeral e jazigo, no montante de R$ 2.800,00, sob a alegação de que o agravamento do estado de saúde e falecimento de sua mãe decorreu de erro médico. O apelante aduz que houve cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que os pedidos de produção de prova pericial e de oitiva de testemunhas foram indeferidos. Dessa forma, pugna pela cassação da sentença para que os autos retornem à origem para reabertura da fase instrutória. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça concedia no Juízo de origem. A sociedade empresarial apelada apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso. A apelada Tayane também apresentou contrarrazões, nas quais, de forma preliminar, requer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante, tendo em vista a evolução da situação financeira do apelante apelante, desde a concessão da benesse em 2022, que atualmente aufere a renda mensal bruta de R$ 8.184,84. Intimado para se manifestar sobre o pedido de revogação da gratuidade de justiça, o apelante roga pelo indeferimento do pleito e juntou documentos. É o breve relatório. Decido. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o caput do art. 98 do CPC determina que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. A legislação, porém, não prevê critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal: (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Na hipótese, o benefício foi deferido ao apelante em razão dos contracheques apresentados, que se referem aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2022 e comprovam o recebimento de uma renda mensal líquida de R$ 1.807,72, sendo que o valor do salário bruto era de R$ 2.105,33 (ID 9464333). A apelada Tayane, em contrarrazões (ID 69465508 – pág.2/3) apresentou o contracheque do apelante referente ao mês de março de 2024, que demonstra o recebimento de R$ 2.147,44 referente ao salário bruto, bem como R$ 5.675,96 a título de gratificação de função. Além disso, a pesquisa no portal da transparência do IGESDF aponta que o apelante auferiu, em janeiro de 2025, a renda bruta de R$ 8.184,84. Em que pese a alegação de que o valor apresentado no portal da transparência corresponde a “gratificações e adicionais transitórios”, os documentos apresentados pela apelada demonstram o recebimento tanto em março de 2024, como janeiro de 2025, o que indica a alteração substancial da capacidade financeira do apelante que se mantém até o presente julgamento. Quanto aos empréstimos apresentados pelo apelante, os valores das parcelas mensais não comprometem mais que 1% de sua renda mensal, pois correspondem aos valores de R$ 363,92 (ID 7105173) e R$ 58,23 (ID 7105175), sendo que a maior das parcelas, no valor de R$ 530,80, será cobrada somente a partir de junho de 2025 (ID 7105174). No mais, os gastos com mercado, conta de água e telefone são corriqueiros e não fogem ao padrão das despesas básicas. Da mesma forma, os extratos bancários e faturas dos cartões de crédito não demonstraram a apontada “fragilidade” financeira do apelante. Com efeito, resta evidenciada a alteração da capacidade financeira e a ausência dos pressupostos fáticos e legais para a manutenção da gratuidade de justiça. Assim, REVOGO a gratuidade de justiça concedida ao apelante. Intime-se o apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o do CPC). Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator